Tribunal: TJMT
Processo: 1014002-38.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014002-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 617.053.142-87 (AGRAVADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
RECOLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

– PROCEDÊNCIA
-
INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – IMPOSSIBILIDADE DO APENADO CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO NA SENTENÇA
–

AGRAVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ante a ausência de estabelecimento prisional adequado para abrigar presos em regime semiaberto,
o condenado deve ser colocado
no regime semiaberto diferenciado, com monitoramento eletrônico, dada
a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0085698-29.2007.8.22.0005
,
dispensando o
agravado do uso da tornozeleira eletrônica no regime semiaberto
.

Em suas razões, o
Ministério Público
postula
a reforma da decisão objurgada,
para que
seja recolocado o monitoramento eletrônico do agravado, a fim de dar maior efetividade ao cumprimento
da pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões,
a Defesa

requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve
,
na íntegra
,
o
decisum

objurgado
, consoante se vê no I
d.

215818190
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agrava
do

PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE FREITAS

cumpre pena que totaliza
2
7
(
vinte e sente
) anos
, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias

de reclusão,
em decorrência
da prática dos crimes
de
porte de arma de uso permitido, roubo
, furto
e
resistência
.

Em
01
.08.2023, o agravado
Paulo Roberto Oliveira
d
e Freitas
, por meio de sua defesa, requereu a isenção da utilização da tornozeleira eletrônica, alegando
que
exerce atividade de
vendedor na empresa VALBAG

Indústria e Comércio de Bolsas
e que
por este motivo necessita se deslocar entre
municípios do Estado de Mato Grosso.

No dia
14
.08.2023, o
juízo
a quo

dispensou o
uso do aparelho para monitoração eletrônica pelo agravado sob os seguintes fundamentos:

“
III- DA RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Quanto ao pleito de isenção da utilização da tornozeleira eletrônica, no caso em específico, entendo que o pedido formulado pela defesa merece deferimento. Explico.

Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do
que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de
recuperandos
em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal
é efetivar
as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.

A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

Nesse sentido decidiu recentemente a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, in
verbis
:

(...)

No caso do recuperando, em que pese os crimes pelos quais foi condenado serem considerados graves e reprováveis, os fatos relativos a ú
ltima
condenação foram perpetrados em 28.09.2009, ou
seja, há mais de 13 anos e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que
o mesmo
não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa.

Alias
, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que
o mesmo
está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido.

Além disso, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal do E.TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados. Vejamos:

(...)

No mesmo sentido, é o posicionamento da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos.

(...)

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da
CNGC, ISENTO
condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica.

Por consequência, a determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE
FREITAS ,
devendo, no entanto, o recuperando rigorosamente as demais condições já
fixadas ,
SOB PENA DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
” (sic)

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando
que não se revela
pertinente e adequada a dispensa da condição de uso de tornozeleira eletrônica, porquanto, ante a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando a efetiva fiscalização das demais condições impostas.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

Nos termos do artigo
33,§ 1º,
“b”
,
doCódigo Penal,
e
art.91da Lei7.210/84
, o regime semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou
em estabelecimento
similar.
Todavia,
a
ausência
de estabelecimento penal compatível com o regime intermediário
,
como é o caso do Estado de Mato Grosso, não justifica
a manutenção
do condenado em regime mais gravoso, sob
pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Aliás,
essa lição é extraída da Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federa
l, a qual esclarece que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados noRE 641.320/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (
I
) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
II
)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(
III
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.(RE 641320, Relator (a):GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159DIVULG 29-07-2016PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Diante de tais premissas
,
o regime
intermediário

passou
a
ser estabelecido de forma diferenciado (ou harmonizado)
,

o que
consiste
em uma
maneira
mais branda de cumprimento de pena,

pois permite que o apenado permaneça recolhido em sua residência em período integral
,

com imposição de
medidas
fixadas pelo juízo, para que não se descaracterize o car
áter punitivo da sanção penal.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena,

motivo pelo qual, o monitoramento eletrônico
revela-se
o mecanismo mais adequado à
fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta
de estabelecimento penal apropriado
ao regime.
Isso s
ignifica
dizer que, o regime semiaberto
deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas
,
na
í
ntegra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

Conquanto o art.146-B, inciso IV, daLEP
,
trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráterimperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas
, bem como, apurar
se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)
.

Nest
e aspecto, consigno que a jurisprudência do
minante neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não
configura

constrangimento ilegal
do preso que cumpre
pena no
regime semiaberto
, a imposição do
uso da tornozeleira eletrônica,
in
verbis
:

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante
, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1635909/
DF;TJMT
, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)

(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

N
o mesmo sentido
, veja-se aresto da relatoria do
Des.
Rui Ramos Ribeiro:

“
Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à
reincidência criminal. A benesse supera o próprio regime aberto quando existente casa do albergado, cujo regime último na evolução regimental, apesar de apoiado na autodisciplina e senso de responsabilidade impõe o recolhimento no período noturno e nos dias de folga, em casa de albergado, sem a necessidade de monitoramento eletrônico
”
.

(TJ-MT - EP: 10029923120238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 28/03/2023)

No mesmo
diapasão
, está o julgado da relatoria do Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
. Vejamos:

“
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator:
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 22/11/2023,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 24/11/2023)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar,
ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma,
DJe
27.10.2016).

Além disso, convém ressaltar que o regime
semiaberto harmonizado
se afigura, de longe, muito
mais benéfico
ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse,
encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Acresço
, ainda,
que
o regime semiaberto harmonizado
, atualmente,
se mostra
muito mais
brando do que o regime
aberto
, porque
, como se sabe,
o condenado
ao cumprir pena no regime intermediário
permanece em sua residência, próximo do seu meio social
,

e
nquanto, o
condenado que
está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância,
devendo permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga
.

Por outro lado,
como

não h
á
estabelecimento penal adequando para o cumprimento do regime aberto no Estado de Mato Grosso,
(
no qual, conforme a LEP o reeducando se recolhe ao
albe
rgue no período noturno e nos
feriados)
seu cumprimento
se dá

de forma harmonizado (ou diferenciado),
mediante o cumprimento de condi
ções imposta pelo juízo
da
execução
,
as quais
, normalmente,
se distingue do regime intermediário por este ser fiscalizado com monitoramento eletrônico.
Logo,
a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto
, significa dizer que o apenado cumpr
irá
sua pena em regime diverso
do imposto na sanção penal,
pois
encontrar-se-á em cumpri
mento
pena
,
como se estivesse no regime aberto,
de modo
a configurar
uma
progressão
per
saltum
,
o

que
não é adm
itid
o
pela jurisprudência.

No mais,
ao analisar as peculiaridades d
a conduta do agravado
, tenho que
a
reinserção
do monitoramento eletrônico se re
vela

necessári
a
, em decorrência
do histórico de
fuga, eis que
ele
cumpria pena na Comarca de Vilhena/RO
e
, em 2015
, evadi
u
-se para

Comarca
de
Cuiabá/MT
,
vindo a
reto
mar

o
cumprimento da reprimenda, tão-somente, em
19.07.2023 (data da
inserção no programa de monitoramento eletrônico
)
, ou seja,
o apenado permaneceu por
mais de 08 (oito) anos em local incerto e n
ão sabido
.
Acresço que
o reeducando retirou o equipamento de monitoramento
,
em 15.08.2023
, o que significa dizer,
menos de um mês da inserção
no programa
e, abandonou, novamente
,
o cumprimento da reprimenda, em 07.12.2023
(dia posterior ao último comparecimento em juízo).

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e
aten
dendo-se

ao
interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei
, ainda que tal
imperativo legal
desatenda
à conveniência ou comodidade do
ree
ducando
,
a
monitoração eletrônica do
agravado
, há que se reimplantada, conforme requesta
o órgão ministerial
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo
em execução penal interposto
pelo
Ministério Público
,
para determinar que
se re
instale
o monitoramento eletrônico no agravado
, até que cumpra a fração necessária
à progressão
, ou outra causa
su
rgir para sua retirada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024